Tribunal: TJSP
Processo: 0006191-81.2011.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesões corporais culposas e homicídio culposo na condução de veículo automotor – Materialidade dos delitos demonstrada por exame pericial – Embriaguez do acusado confirmada por etilômetro – Colisão causada pela conduta imprudente do acusado, que conduzia um caminhão em estado de embriaguez, efetuou ultrapassagem em local proibido e acabou por colher o veículo que

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesões corporais culposas e homicídio culposo na condução de veículo automotor – Materialidade dos delitos demonstrada por exame pericial – Embriaguez do acusado confirmada por etilômetro – Colisão causada pela conduta imprudente do acusado, que conduzia um caminhão em estado de embriaguez, efetuou ultrapassagem em local proibido e acabou por colher o veículo que trafegava na pista contrária – Dinâmica dos fatos demonstrada pela prova pericial e pela prova oral – Condenações mantidas – Pena-base exasperada em 1/2 para o delito de homicídio culposo – Elevada culpabilidade do acusado apurada pelas circunstâncias do acidente – Consequências do fato que desbordam às normais ao tipo – Morte de mulher no oitavo mês de gestação, assim como do feto – Circunstância agravante da atividade de motorista profissional bem reconhecida – Exasperação da pena em 1/3 ante a omissão de socorro – Concurso formal entre os delitos de lesão corporal e de homicídio culposo – Elevação da pena em 1/5 – Regime prisional semiaberto justificado pela quantidade de pena imposta e pelas circunstâncias do delito – Inviabilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas – Suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de quatro anos – Prazo proporcional à gravidade da conduta – Precedente do STJ – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006191-81.2011.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante JUCELINO
MANHANE MEDRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006191-81.2011.8.26.0291 -Voto no 13932
2
Voto no 13932
Apelação no 0006191-81.2011.8.26.0291
Comarca de Jaboticabal
Apelante: Jucelino Manhane Medrado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Samuel Bertolino dos Santos
Ementa
Apelação da Defesa Lesões corporais culposas e homicídio
culposo na condução de veículo automotor Materialidade dos
delitos demonstrada por exame pericial Embriaguez do acusado
confirmada por etilômetro
Colisão causada pela conduta
imprudente do acusado, que conduzia um caminhão em estado de
embriaguez, efetuou ultrapassagem em local proibido e acabou por
colher o veículo que trafegava na pista contrária Dinâmica dos
fatos demonstrada pela prova pericial e pela prova oral –
Condenações mantidas Pena-base exasperada em 1/2 para o
delito de homicídio culposo Elevada culpabilidade do acusado
apurada pelas circunstâncias do acidente Consequências do fato
que desbordam às normais ao tipo Morte de mulher no oitavo
mês de gestação, assim como do feto Circunstância agravante da
atividade
de
motorista
profissional
bem
reconhecida

Exasperação da pena em 1/3 ante a omissão de socorro Concurso
formal entre os delitos de lesão corporal e de homicídio culposo
Elevação da pena em 1/5
Regime prisional semiaberto
justificado pela quantidade de pena imposta e pelas circunstâncias
do delito Inviabilidade de substituição da pena corporal por
penas restritivas Suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo
de quatro anos Prazo proporcional à gravidade da conduta
Precedente do STJ Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
JUCELINO MANHANE MEDRADO foi condenado a
cumprir a pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo
unitário, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
quatro anos, por infração ao disposto no artigo 302, § 1o, inciso III, e no artigo 303,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006191-81.2011.8.26.0291 -Voto no 13932
3
§ 1o, inciso III, por duas vezes, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma
do artigo 70, "caput", do Código Penal.
O MM. Juiz houve por bem em absolver o acusado da
imputação quanto ao crime previsto no artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito
Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência probatória; alternativamente busca a fixação do regime inicial mais
brando.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 24 de junho de 2011, por
volta das 22,30 horas, na Rodovia Deputado Cunha Bueno, km 210, cidade de
Jaboticabal, JUCELINO MANHANE MEDRADO conduziu o caminhão Mercedes-
Benz, placas BTB-0798, sem que estivesse em condições a tanto, haja vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006191-81.2011.8.26.0291 -Voto no 13932
4
concentração de álcool em seu organismo, bem como ofendeu a integridade física
de Abrão Davi Salomão Golfetto e de Paulo César Pereira, causando-lhes lesões
corporais de natureza leve e de natureza grave, respectivamente, e causou a morte
da vítima Carla Simone Golfetto Pires.
Segundo o apurado, o réu conduzia o veículo na rodovia
em estado de embriaguez quando, ao efetuar uma ultrapassagem, invadiu a
contramão de direção e colidiu contra o veículo Ford-Ecosport ocupado pelas
vítimas.
Em seguida ao grave acidente o acusado evadiu-se do
local sem prestar socorro às vítimas, mas foi detido por policiais rodoviários, que o
submeteram ao teste do etilômetro, sobrevindo a constatação de 1,29 miligramas de
álcool por litro de ar alveolar.
A materialidade dos delitos ficou comprovada por meio
da certidão de óbito relativa à vítima Carla Simone, e dos laudos médicos acostados
aos autos, que indicaram a ocorrência de lesão corto-contusa na cavidade oral da
vítima Abrão Davi e de múltiplas fraturas nos arcos costais da vítima Paulo.
Interrogado pela autoridade policial, o acusado admitiu o
consumo de uma dose de bebida alcoólica às 12,00 horas do dia dos fatos. Alegou
que o condutor do veículo Ford-Ecosport fora o responsável pelo acidente, eis que
teria invadido a faixa de rolamento contrária durante uma ultrapassagem. Afirmou
ainda que, ante a força da colisão, o seu caminhão fora arremessado para a pista
contrária, causando a impressão de que ele trafegava na contramão de direção.
E quando interrogado em Juízo, o réu tornou a negar a
acusação, acrescentando apenas que consumira bebida alcoólica logo após o
acidente, a justificar o resultado apresentado pelo teste do etilômetro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006191-81.2011.8.26.0291 -Voto no 13932
5
Por sua vez, a vítima Paulo César Pereira confirmou os
fatos descritos na denúncia, esclarecendo que conduzia o seu veículo quando o
acusado, que conduzia um caminhão, efetuou uma ultrapassagem proibida e acabou
por causar a colisão. Disse ainda que o trecho da rodovia contava com faixa
contínua e que o réu pretendia ultrapassar alguns outros caminhões que trafegavam
no local. Afirmou também que o acusado evadiu-se do local a pé, sem prestar
socorro às vítimas.
A seu turno, o policial militar Cleber José de Carvalho
Mafra deu conta de que foi um dos responsáveis pelo atendimento às vítimas.
Esclareceu também que o acusado foi o responsável pelo acidente, ao invadir a pista
de rolamento contrária durante uma ultrapassagem, e que possivelmente iniciara a
ultrapassagem no trecho da rodovia que conta com uma faixa de rolamento
adicional, mas após o estreitamento da pista acabou por invadir a contramão de
direção.
E a prova oral está em consonância com o laudo pericial,
que foi bastante a demonstrar a responsabilidade do réu pelo acidente consta que o
veículo conduzido pelo acusado invadiu a faixa contrária de direção em trecho
demarcado por faixa contínua dupla.
Aliás, conforme bem ressaltado pelo perito técnico, o
caminhão conduzido pelo réu apresentava danos na porção direita, a indicar,
portanto, que o veículo interceptou a mão de direção do veículo das vítimas, que
trafegavam desde a esquerda.
Por fim, consigno que o acusado apresentou 1,29
miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a teor do laudo pericial de dosagem
alcoólica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006191-81.2011.8.26.0291 -Voto no 13932
6
Portanto, a meu ver, os elementos de prova coligidos
pela acusação são suficientes a demonstrar a responsabilidade penal do acusado, que
agiu com manifesta imprudência, ao conduzir veículo automotor de grande porte por
uma rodovia, em avançado estado de embriaguez.
Não fosse o bastante, o réu realizou ultrapassagem em
local proibido, em desacordo com a sinalização existente na rodovia, invadiu a pista
de rolamento contrária e ocasionou a morte de uma mulher grávida, bem como
ferimentos a uma criança de apenas sete anos de idade.
Por certo o apelante violou o dever objetivo de cuidado e
a versão por ele apresentada em Juízo não subsiste, até mesmo porque infirmada
pela prova técnica aliás, o acusado apresentou versões contraditórias quando
interrogado em ambas as fases da investigação, especialmente sobre a ingestão de
bebida alcoólica, a bem demonstrar a pouca credibilidade de suas palavras.
Outrossim, a não utilização de cinto de segurança pela
vítima Carla Simone é fato irrelevante para o deslinde da ação, eis que em matéria
penal as culpas não são compensadas.
APELAÇÃO
CRIMINAL

HOMICÍDIO
CULPOSO
NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR Pretendida absolvição
Impossibilidade Materialidade, autoria e culpa em sentido
estrito do réu suficientemente demonstradas nos autos pela prova
oral e pericial Imprudência patente Impertinente a discussão
acerca da não utilização de cinto de segurança pela vítima
Inexistência de compensação de culpas na seara penal

Precedentes Condenação mantida Pena e regime mantidos
Substituição da sanção privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos adequadamente fundamentada Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006191-81.2011.8.26.0291 -Voto no 13932
7
(TJSP; Apelação 0000263-21.2008.8.26.0012; Relator (a):
Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal;
Foro Distrital de Parelheiros - Vara Única; Data do Julgamento:
14/03/2017; Data de Registro: 22/03/2017)
Em relação ao delito de homicídio culposo, a pena-base
foi fixada em 1/2 acima do mínimo legal, em 03 anos de detenção, ante as
circunstâncias e consequências do crime, posto que o acusado atuou com
culpabilidade exacerbada, realizando ultrapassagem proibida, no período noturno,
quando conduzia um veículo de grande porte, e vitimou uma mulher no oitavo mês
de gestação, causando também a morte do feto.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi exasperada
em 1/6, ante a circunstância agravante prevista no artigo 298, inciso V, do Código
de Trânsito Brasileiro, alcançando 03 anos e 06 meses de detenção.
E na terceira fase, a pena foi elevada em 1/3, eis que o
réu deixou de prestar socorro às vítimas, resultando em 04 anos e 08 meses de
detenção.
Por fim, reconhecido o concurso formal de infrações
entre o delito de homicídio culposo e os crimes de lesão corporal culposa, a pena foi
aumentada em 1/5, tornando-se definitiva em 05 anos, 07 meses e 06 dias de
detenção.
O regime prisional semiaberto fica mantido, até mesmo
em razão da quantidade de pena imposta, a teor do disposto no artigo 33, § 1o, alínea
“b”, do Código Penal.
Ademais, conforme bem salientado pelo MM. Juiz, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006191-81.2011.8.26.0291 -Voto no 13932
8
condições judiciais desfavoráveis embriaguez, elevada culpabilidade do réu e
omissão de socorro às vítimas obstam a concessão do regime inicial mais brando,
ou de quaisquer outras benesses processuais, inclusive a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Além disso, entendo que a proibição de obter habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de quatro anos é medida acertada e foi
bem justificada pelo MM. Juiz, haja vista a gravidade concreta da conduta do
acusado, que por imprudência, ceifou a vida da vítima Carla Simone.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO). SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO
FATO TÍPICO E AO GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO
AGENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, como
no caso concreto, cumulada com pena privativa de liberdade (art.
292 do CTB). O prazo de duração dessa suspensão varia de 2
meses a 5 anos (art. 293 do CTB), devendo ser proporcional à
gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo
agente.
Levando-se em consideração esses elementos, na hipótese dos
autos, em que um pedestre morreu em decorrência da imprudência
do paciente na direção do veículo automotor, delito de extrema
gravidade, não se mostra desproporcional ou irrazoável a
suspensão da habilitação por 2 anos, mesmo prazo da pena
privativa de liberdade. Aliás, essa suspensão representa de forma
mais considerável a finalidade preventiva da resposta estatal,
resguardando a integridade física de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006191-81.2011.8.26.0291 -Voto no 13932
9
Habeas corpus não conhecido.
(HC 71.366/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 10/03/2015)
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator